Tribunal: TJES
Processo: 5000773-59.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-59.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAREZ BUQUERONI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGES DISTAIS DOS QUIRODÁCTILOS. LAVRADOR. TRABALHO BRAÇAL. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, embora reconhecida a amputação traumática das falanges distais do segundo e terceiro quirodáctilos da mão esquerda, decorrente de acidente de trabalho. O autor, lavrador, alega que a perda compromete a execução de suas atividades habituais, e sustenta que houve confusão entre os requisitos para concessão de auxílio-doença e auxílio-acidente, pleiteando a reforma da sentença para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da amputação parcial de dois dedos da mão dominante do segurado, lavrador, estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, especialmente quanto à existência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela definitiva decorrente de acidente, que implique redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado, ainda que mínima, ou exija maior esforço para o desempenho das mesmas atividades.

4. A simples existência de sequela anatômica não basta para a concessão do benefício, sendo necessária a demonstração de repercussão funcional na atividade profissional anteriormente exercida.

5. A perícia judicial realizada conclui que, apesar da amputação traumática das falanges distais do segundo e terceiro quirodáctilos da mão esquerda, o autor não apresenta incapacidade laborativa, tampouco necessidade de ajuda de terceiros.

6. O autor não apresenta documentos médicos ou elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial oficial, limitando-se a discordar de suas conclusões de forma genérica.

7. Diante da ausência de elementos que contradigam o laudo pericial, prevalece a conclusão técnica de inexistência de redução funcional da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente com repercussão funcional na atividade habitual do segurado.
2. A mera existência de sequela anatômica, sem comprovação de prejuízo funcional, não autoriza a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.
3. Prevalece a conclusão do laudo pericial oficial quando não impugnada por elementos técnicos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 2º; Decreto nº 3.048/1999, art. 104, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000773-59.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAREZ BUQUERONI
Advogado do(a) APELANTE: DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Joarez Buqueron
contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que, apesar da amputação das falanges distais de 2 e 3 quirodáctilos da mão esquerda, em decorrência de acidente de trabalho, perícia judicial concluiu não haver redução da capacidade laborativa nem necessidade de maior esforço nas atividades habituais.

O apelante sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao indeferir o auxílio-acidente sob a justificativa de inexistência de incapacidade laboral, confundindo os requisitos dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente. Argumenta que o ponto central da controvérsia não reside na incapacidade total, mas na redução da capacidade para o labor habitual, sendo ele lavrador e, portanto, trabalhador braçal que depende do uso integral das mãos. Alega que, mesmo reconhecida a amputação de dois dedos da mão dominante, a perícia concluiu, de forma contraditória, pela inexistência de prejuízo laboral; requer assim a reforma da sentença com julgamento de procedência dos pedidos.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar os requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação, vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Compulsando os autos, não se desconsidera a existência de sequela anatômica decorrente de acidente de trabalho, porém, para fins de concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, exige-se prova da repercussão funcional no desempenho da atividade habitual, o que não restou comprovado nos autos.

O apelante limitou-se a impugnar o laudo pericial sem apresentar elementos técnicos ou médicos que infirmassem suas conclusões.

Assim, prevalece a conclusão da perícia oficial, cujos fundamentos técnicos não foram contraditados de forma eficaz, evidenciando a ausência de um dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento do direito vindicado.

Peço vênia para transcrever a conclusão:

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, conclui-se:

•
Devido amputação traumática de falanges distais do 2º e 3º quirodáctilos da mão esquerda.

•
O autor não possui incapacidade.

•
O periciando não é dependente de cuidados de terceiro.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.